Tribunal: TJBA
Processo: 8001808-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001808-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LAURITO SANTOS MATIAS

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO FICSA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/Ba, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por LAURITO SANTOS MATIAS.

O decisório de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para (a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e do débito; (b) CONDENAR a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples até 30/03/2021 e na forma dobrada após tal marco temporal; e (c) CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em Discussão

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da validade do contrato de empréstimo consignado, arguida a fraude pelo Apelado, e nas consequências jurídicas decorrentes, quais sejam: (i) a manutenção da declaração de inexistência do débito; (ii) a configuração e o
quantum
da indenização por danos morais; e (iii) a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de Decidir

A relação jurídica estabelecida é de consumo, de natureza bancária, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90), sendo aplicável a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), a qual independe da perquirição de culpa.

Diante da impugnação da assinatura pela parte consumidora, o ônus da prova da autenticidade da contratação e da manifestação de vontade recai sobre a instituição financeira (Art. 6º, VIII, do CDC e Tema 1.061/STJ), ônus do qual o Apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas e laudo unilateral.

A manutenção dos descontos indevidos em benefício previdenciário, após a ciência da instituição sobre o vício (impugnação administrativa), configura ato ilícito que enseja o reconhecimento do dano moral, dada a natureza alimentar da verba subtraída e o abalo à dignidade e subsistência do consumidor.

O
quantum
indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, pedagógica e punitiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

Demonstrada a inexistência de contratação, legítima a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de Apelação conhecido e negado provimento, com a manutenção integral da sentença.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de Julgamento: "Em caso de alegação de fraude em empréstimo consignado, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14, CDC e Tema 479/STJ), sendo seu ônus a prova da validade da contratação e da autenticidade da assinatura (Tema 1.061/STJ). A realização de descontos indevidos em verba alimentar configura dano moral e a demonstração da inexistência de contratação justifica a repetição do indébito em dobro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8001808-65.2023.8.05.0103
, oriundos da
1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/Ba
, em que figuram como parte apelante
BANCO FICSA S/A

e como parte apelada
LAURITO SANTOS MATIAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA